Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO. AUTOMÓVEL LICENCIADO CONFORME CTB. ANULAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para anular o auto de infração de trânsito elencado, determinando o afastamento da penalidade dele decorrente, inclusive quanto à pontuação atribuída e quaisquer outros efeitos administrativos dele advindos, bem como para condenar a parte ré a restituir ao autor o valor proveniente do pagamento daquela multa de trânsito (R$ 314,01). Em seu recurso alega que no dia 14/05/2024 o veículo da parte autora transitava sem a regular emissão do CRLV 2023. Assim, conclui que “sem o documento expedido, o veículo não pode ser considerado licenciado, independentemente de pagamentos realizados”. Desse modo, reforça que, apesar do pagamento das taxas, a parte autora não emitiu o CRLV 2023, de modo que o veículo estava em condições irregulares a ensejar a aplicação da penalidade pela infração ao disposto no artigo 230, V do CTB.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a suposta regularidade da infração de trânsito em decorrência do descumprimento ao disposto no artigo 230, V do CTB.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que foi surpreendida pela infração ao disposto no artigo 230, V do CTB (“Art. 230. Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado”). Para tanto, ressaltou que no dia daquela infração (14/05/2024) não possuía qualquer débito, visto que quitou o valor do licenciamento do ano de 2024 do seu veículo no dia 30/04/2024. Por outro lado, a parte ré assinalou que naquela data a obrigação da condutora era quanto ao licenciamento do ano de 2023 que, apesar de regularmente quitado em 18/05/2023, não foi expedido pela proprietária do veículo (ID 76662437). Ainda, relevante destacar que no auto de infração consta o seguinte: “veic não licenc não abordado devido aft em ponto fixo. 2013 foi o último licenciamento emitido, conforme consulta” (ID 76662436)
5. Trata-se de infração pela condução de veículo que estava devidamente licenciado. Nos termos do artigo 131 do CTB: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. (...) § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”. Ou seja, a lei estabelece que veículo licenciado é aquele sem débitos. Adiante, não obstante a ausência da emissão do CRLV 2023 naquela data, consta no auto de infração que o veículo não foi abordado naquele momento. Assim, relevante pontuar que o artigo 133 do CTB estabelece que “Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado”. Desse modo, a constatação de que o último licenciamento foi emitido apenas no ano de 2013 ocorreu em momento posterior, mediante acesso ao sistema informatizado, de modo que, a teor do que consta no artigo 133, o porte do CRLV era dispensado face a possibilidade de acesso ao sistema para verificação se o veículo estava licenciado. Ademais, pontue-se que a infração não foi decorrente do artigo 232 do CTB, que trata de conduzir veículo sem documento obrigatório, mas por conduzir veículo não licenciado.
6. Ocorre que, ainda que não emitido o licenciamento desde o ano de 2013, reitera-se que veículo licenciado é aquele que não possui débitos, sendo que a parte ré reconheceu a inexistência de débitos daquele veículo no momento da infração, além de atestar que o licenciamento anual estava devidamente quitado. Assim, é possível concluir que o veículo estava licenciado, em conformidade com os parâmetros legais, de modo que deve ser mantida a anulação do auto de infração de trânsito fundamentada na mera ausência de expedição do CRLV, enquanto a previsão legal é para a incidência da multa em face de veículos não licenciados, o que não era o caso do automóvel da parte autora.
7. Precedente: Acórdão 1221132, 0736125-42.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJe: 19/12/2019.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 131, 133 e 230.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1221132, 0736125-42.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2019.